Tribunal: TJES
Processo: 0010782-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010782-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCLEI LEITE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação criminal, mantendo sua condenação pelo crime de
receptação
. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo sua absolvição sob o fundamento do
princípio do
in dubio pro reo
, por alegado desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição
, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal; (ii) definir se o recurso busca indevidamente a
rediscussão do mérito
da apelação já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619, do Código de Processo Penal, autoriza embargos de declaração apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
em acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

Não há
omissão
quando o órgão julgador, de forma fundamentada, aprecia a matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Igualmente, a
contradição
que enseja aclaratórios deve ocorrer entre proposições inconciliáveis no corpo do próprio acórdão, e não entre a decisão e a tese defensiva.

O acórdão embargado apreciou de maneira
exaustiva e coerente
as teses defensivas, reconhecendo, com base no conjunto probatório, que o embargante
tinha ciência da origem ilícita
do veículo conduzido, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

A reapreciação das provas e das teses absolutórias constitui
pretensão incompatível
com a via dos embargos de declaração, que não se prestam a substituir o recurso próprio.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que os embargos declaratórios não se destinam a rediscutir a causa quando ausentes os vícios legais.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses apresentadas, bastando que exponha motivação suficiente que permita aferir as razões da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 156; CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.895.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/08/2022;
STJ, HC 470.846/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/10/2019;
TJES, ApCr 0007898-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/06/2020, DJES 30/09/2020;
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020;
STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/10/2020;
STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945/TO, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010782-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCLEI LEITE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RENATO MEDEIROS RICAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de

embargos de declaração

opostos por

Valclei Leite dos Santos
,
em face do acórdão acostado no id. 16048031, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou

provimento ao recurso

interposto.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id. 16431467, pugna seja
m
sanada
s
omissão
e contradição do acórdão embargado
,
considerando que o embargante desconhecia a existência de restrições no veículo, requerendo, ao final, a absolvição do embargante,
com base no princípio do
in dubio pro reo.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há
omissão

ou contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
qua
e
stio
i
uris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência,
“A 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Isso considerado, da simples leitura do acórdão é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Destaco que, ao contrário ao alegado pela embargante, não houve omissão ou contradição quanto à apreciação das teses absolutórias quanto ao crime de receptação, especialmente quanto à alegação de ausência de conhecimento da
existência de restrições no veículo
, eis que o acórdão embargado tratou especificamente
das matérias.

No ponto, assim foi afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas:

"
No que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão de fl. 16 dos autos físicos, do Boletim Unificado de fls. 19/22 dos autos físicos e do Dossiê Consolidado de Veículo de fl. 32 dos autos físicos, em que consta a informação de restrição de furto/roubo do veículo.

De igual modo, a autoria também resta evidenciada pela prova testemunhal acostada aos autos, que passo a analisar.

Nesse sentido, os Guardas Municipais Achiles Prevedello Netto e Diego Silva Roriz, que participaram da ocorrência, ao serem ouvidos na esfera policial, confirmaram os termos do Boletim Unificado, esclarecendo que o acusado Valclei, ora apelante, era quem dirigia o veículo com restrição de furto/roubo no momento da abordagem. Registraram, ainda, que houve contradição nas versões dos dois indivíduos quanto à procedência do veículo. Confira-se:

“ratifica os termos narrados no BU: ‘a GM 74 composta por mim chefe de equipe Prevedello e agente Roriz recebeu a informação via cerco inteligente de segurança da guarda municipal de vitória que um veículo Honda Fit PPN-1821, cor preta, com restrição de furto e roubo foi visualizado por uma das câmeras de monitoramento descendo a terceira ponte no sentido de Vitória. A guarnição com as informações repassadas prosseguiu no sentido indicado e com êxito realizou a abordagem no referido veículo na avenida Desembargador Santos Neves, Praia do Canto e nele estavam dois indivíduos, o nacional Valclei Leite dos Santos RG: 2237185 (condutor do veículo) e o nacional Julio Cesar Souza Pereira, RG: 2071570 todos os dois maiores de idade. Em ato contínuo confirmamos a restrição do veículo com o CIODES e detivemos ambos os suspeitos. Informo que quando perguntados sobre a procedência do veículo, os abordados não souberam explicar o nome e nem o telefone do indivíduo, que segundo eles emprestou o veículo e a todo momento ficaram se contradizendo sobre a sua procedência. Recebemos a informação do CIODES que a referida vítima, proprietária do veículo, informou que foi assaltada no dia 28/05/2021 em Vila Velha por dois homens com armas em punho. Logo realizamos a condução dos indivíduos no compartimento de segurança da viatura até a primeira delegacia de Vitória e foi necessário transportá-los no compartimento de segurança e fazer o uso de algemas para garantir a segurança dos conduzidos e da guarnição. O veículo foi encaminhado para o pátio conveniado da PMV no bairro Vasco da Gama em Cariacica, guincho: QRB-3020, guia de recolhimento número: 28317. O conduzido Valclei foi entregue com uma lesão passada no braço esquerdo devido uma cirurgia. Já o conduzido Julio Cesar foi entregue sem lesões corporais. Importante informar que o celular do conduzido Valclei Leite foi entregue a sua ex mulher de nome Mayla da Silva Nepomuceno rg: 2158077’. Que ressalta que possui certeza de que quem estava conduzindo o veículo era Valclei Leite dos Santos; que mesmo Valclei estando com a mão lesionada é possível o carro pois o veículo é hidramático”.

Ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os Guardas Municipais confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na esfera policial. Confira-se:

Depoimento judicial Guarda Municipal Achiles Prevedello Netto – fl. 153:

“que o depoente na condição de GCM estava de serviço juntamente do GCM Roriz, fazendo patrulhamento na área da Praia do Canto, quando por volta das 11:30h foram acionados via rádio pelo operador do Siodes informando a passagem de um veículo Ronda Fit pelo cerco eletrônico com restrição de furto/roubo, passando as características do mesmo; que diligenciaram na região e localizaram o veículo com um motorista e um passageiro e deram voz de abordagem; que não se recorda qual dos dois acusados estava dirigindo o veículo e ao constatar a irregularidade do mesmo conduziram os dois homens para a delegacia de polícia; que o carro foi removido para o pático; que não sabe esclarecer se a vítima reconheceu os dois acusados como autores do roubo do veículo; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; que salvo não se engana, os acusados no momento da abordagem disseram que haviam pego o carro com alguém, mas não deram detalhes de que foi”.

Depoimento judicial Guarda Municipal Diego Silva Roriz – fl. 154:

“que o depoente na condição de GCM estava de serviço juntamente do GCM Prevedello, fazendo patrulhamento na área da Praia do Canto, quando por volta das 11:00h foram acionados via rádio pelo operador do Sion informando a passagem de um veiculo Ronda Fit pelo cerco eletrônico com restrição de furto/roubo, passando as características do mesmo; que diligenciaram na região e localizaram o veículo com um motorista e um passageiro e deram voz de abordagem; que não se recorda qual dos dois acusados estava dirigindo o veículo e ao constatar a irregularidade do mesmo conduziram os dois homens para a delegacia de polícia; que o carro foi removido para o pático; que não sabe esclarecer se a vítima reconheceu os dois acusados como autores do roubo do veículo; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; que salvo não se engana, os acusados no momento da abordagem disseram que haviam pego o carro com alguém, mas não deram detalhes de que foi”.

Por sua vez, o apelante
Valclei Leite dos Santos
, ao ser ouvido na esfera policial, confirmou que era a pessoa que dirigia o veículo na ocasião da abordagem, mas que o veículo seria de Júlio Cesar, com quem teria pegado carona. Confira-se:

“que está com o braço engessado em razão de uma cirurgia; que afirma que estava conduzindo o veículo no momento da abordagem; que quem estava com o carro apreendido era Julio Cesar Souza Oereira; que conhece Julio de Vila Velha; que hoje pela manhã Julio estava com o veículo apreendido e o interrogado pediu uma carona para Vitória; que ao chegar próximo à terceira ponte o interrogado pediu para conduzir o veículo e logo após foi abordado pela guarda municipal; que foi possível dirigir o veículo mesmo estando com o braço engessado pois se trata de um carro fácil de dirigir; que não sabe como Julio conseguiu esse carro; que não tinha ciência de que o veículo havia restrição de furto e roubo; que não sabe quem é o proprietário do veículo; que alega que hoje estava vindo para Vitória para organizar o aniversário da filha, que estava conduzindo o veículo mas não possui carteira de habilitação, que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, que não apresenta nenhuma lesão aparente, a não ser o braço engessado por motivos anteriores à prisão”.

Já em seu interrogatório em juízo, o apelante afirma que apenas teria pegado carona com Júlio César, de modo que não sabia da procedência do veículo. Vejamos:

“que já foi preso e processado anteriormente e condenado por receptação nesta vara; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em parte; que conhece o acusado Julio Cesar a 6 anos aproximadamente por morarem no mesmo bairro; que no dia dos fatos em apuração o interrogando pediu uma carona ao acusado Julio Cesar para que o levasse até Jucutuquara, nesta capital, na casa de sua ex esposa para ver sua filha; que por volta de 10:00h o acusado Julio Cesar passou na residência do interrogando com um veículo Honda Fit de cor preta, para dar carona ao interrogando; que o interrogando pegou carona com o acusado Julio Cesar no veículo acima mencionado e vieram para Vitória, quando foram parados depois que desceram a terceira ponte por guardas civis municipais; que os guardas civis fizeram a detenção do acusado Julio Cesar e do interrogando, sob a alegação de que o carro onde estavam era produto de furto/roubo; que na delegacia de polícia o interrogando foi liberado sem fiança e o acusado Julio Cesar pagou fiança para ser liberado; que o interrogando não sabia que o carro era de origem ilícita; que nada mais tem a declarar”.

O corréu, Júlio Cesar Souza Pereira, em seu interrogatório perante a autoridade policial, salientou que o veículo estaria em sua posse, mas que Valclei era quem dirigia o veículo no momento da abordagem. Salientou que não sabia quem era o dono do carro, mas que teria pegado o carro emprestado com terceiro de prenome Roger, esclarecendo que sabia que o veículo não era de Roger, pois ele não tinha o documento do veículo. Confira-se:

“
que afirma que o veículo apreendido estava em sua posse;
que Valciclei estava apenas dirigindo o veículo no momento da abordagem policial;
que o interrogado e Valciclei saíram de Vila Velha e vieram para Vitória e, próximo à terceira ponte, Valciclei pediu para dirigir o veículo, mesmo estando com o braço engessado; que Valciclei então foi conduzir o veículo e ao passarem pela terceira ponte foram abordados pela guarda municipal; que Valciclei não sabia a procedência do veículo; que o interrogado afirma que o veículo estava em sua posse mas não sabe quem é o dono; que disse que pegou emprestado o referido veículo com ‘Roger’, em Novo México; que não sabe maiores qualificações de Roger; que Roger é branco, cabelo claro e olho claro; que não sabe maiores detalhes de Roger, onde mora nem onde trabalha; que ele fica próximo ‘à ponte’ sem saber dar maiores informações;
que sabia que o veículo não era de Roger pois Roger não tinha o documento do veículo; que não sabe como Roger adquiriu o carro;
que não sabe quem é o dono do veículo e afirma que pegou o carro emprestado apenas nesta data; que não sabia que o veículo tinha restrição de furto e roubo”.

Já em seu interrogatório judicial, o corréu trouxe dinâmica um pouco diversa, registrando que teria deixado seu carro com pessoa cujo nome não se recorda, com quem ainda pegou emprestado o carro apreendido, sem pegar, no entanto, o documento do referido carro para transitar pela cidade. Vejamos:

“
que já foi preso e processado anteriormente por crime de tráfico de entorpecentes e roubo, sendo condenado a 6 anos de reclusão; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia não é verdadeira; que conhece o acusado Valclei a 9 anos aproximadamente por serem moradores do mesmo bairro;
que no dia dos fatos em apurarão o interrogando deixou seu carro com uma pessoa cujo nome não se recorda e pegou um carro Ronda Fit com ele para ir buscar a filho do acusado Valclei depois da terceira ponte; que não pegou documento do carro para transitar pelas vias da cidade;
que pegou o acusado Valclei em sua casa; que juntamente com Valclei vieram com o carro Ronda Fit para Vitória, quando foram parados depois do pedágio da 3ª Ponte por guardas municipais; que foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com Valclei; que não pegou os documentos do carro com a pessoa que lhe emprestou o veículo;
que deixou seu carro emprestado com essa pessoa desconhecida que entregou o veículo para a esposa do interrogando;
que não tem envolvimento com roubo de carro”.

Diante do conjunto probatório acima, depreende-se que as versões apresentadas pelos dois acusados não são críveis, eis que, não é coesa a alegação do acusado Júlio César de que deixou seu carro com pessoa que sequer lembra o nome, pegando com ele outro carro emprestado, sem saber da sua procedência, tampouco é plausível a alegação de que o ora apelante tivesse pego carona com o seu corréu (em carro que também não saberia a procedência), sendo flagrado, no entanto, conduzindo o veículo no momento da abordagem.

Justamente nesse sentido foi o entendimento exarado na sentença recorrida. Vejamos:

Em que pese os acusados terem alegado o desconhecimento da origem ilícita do veículo, não é crível a versão de uma pessoa que deixa seu veículo com uma pessoa que não conhece e sequer sabe sua qualificação ou aonde mora e supostamente pega o veículo dela emprestado, sem verificar a documentação e sem transitar com a mesma no interior do veículo. No mesmo sentido, não é crível a versão do acusado Valclei, que supostamente pede para conduzir um veículo de quem não sabe a propriedade, estando com o braço quebrado e sem possuir carteira de habilitação.

Assim, consoante acima explicado, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita do carro em questão.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que os acusados não produziram quaisquer provas no sentido de sustentar a sua alegação, tampouco identificaram com precisão o nome da pessoa com quem teriam pegado o carro, de modo que a simples tese de desconhecimento apresentada pela defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por conduzi-la, em proveito próprio.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.
2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP.
3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Pelas mencionadas razões, a absolvição e a
desclassificação pretendidas não têm como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser o carro produto de crime, e mesmo assim o conduziu, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível a absolvição do apelante ou, ainda, a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §

3º do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor
”.

Logo, verifica-se que todas as teses alegadas nos presentes embargos declaratórios foram
rechaçada
s
no voto combatido, à luz das provas existentes nos autos e da legislação e da jurisprudência pátrias, não havendo contradição, omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso de apelação.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de contradição e de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que esse recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que
“
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)”.

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)